Tribunal: TJSP
Processo: 0005118-22.2011.8.26.0470
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recorrente que afirma a necessidade de trânsito em julgado para aplicação de entendimento do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral - Ausência das hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Pretensão nitidamente infringente - Possibilidade de julgamento após a publicação de acórdão proferido em processo paradigma,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recorrente que afirma a necessidade de trânsito em julgado para aplicação de entendimento do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral - Ausência das hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Pretensão nitidamente infringente - Possibilidade de julgamento após a publicação de acórdão proferido em processo paradigma, sendo desnecessário que se aguarde o trânsito em julgado - Julgamento do RE 870.947 que foi concluído, com a rejeição dos embargos de declaração e indeferimento do pedido de modulação de efeitos - Trânsito em julgado que já foi certificado - Prequestionamento - Desnecessidade - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.